Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008435-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), CELSIO HERPES DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARCILEI DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008435-65.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma oportunidade, nem mesmo para converter a prisão em flagrante em preventiva sem prévia manifestação ministerial neste sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008435-65.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Paulo José Martins Grama, em favor de Celsio Herpes da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

O impetrante aduz que, em
5/4/2020
, o paciente foi preso em flagrante e, em razão de grave lesão perfurocortante provocado pela vítima no tórax do ofensor, foi submetido à cirurgia de urgência e, atualmente, está convalescendo, sem previsão de alta.

Assevera que, em
6/4/2020
, o flagrante foi homologado, e decretada,
de ofício
, a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que o juiz não pode mais decretar medida cautelar pessoal ou real sem provocação, tampouco converter, automaticamente, a prisão em flagrante em preventiva, haja vista que seria o mesmo que decretá-la de ofício.

Argumenta que não se aplica, ao caso, a previsão contida no art. 313, inciso III, do CPP, porquanto não houve descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Pondera, ainda, a necessidade de soltura do paciente em razão do risco de contaminação pelo COVID-19.

Postula, ao final, a concessão da ordem, para que o paciente seja mantido em liberdade.

A liminar foi parcialmente deferida pelo
Desembargador Paulo da Cunha
,
em regime de plantão judiciário
, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem, com a cassação da liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020